Tribunal: TJBA
Processo: 8000655-40.2023.8.05.0024
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000655-40.2023.8.05.0024

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO CBSS S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: MANUEL SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
DABLIO RENINGAN FERRAZ PINTO

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO. FRAUDE EM TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta p
elo
BANCO CBSS S.A. contra
a
sentença que, em
A
ção
D
eclaratória de
I
nexistência de
D
ébito
c/c

I
ndenização por
D anos M ateria l e M ora l
, julgou procedentes os pedidos, para declarar inexistentes débitos oriundos de compras fraudulentas em cartão de crédito, condenar à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e ao pagamento de indenização.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a
i
nstituição
f
inanceira possui legitimidade passiva, para responder por fraudes em transações com cartão de crédito; estabelecer se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar a declaração de inexistência do débito; determinar se a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples ou em dobro;
e
verificar a existência e adequação do
quantum
indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhece a legitimidade passiva d
o Banco
, pois responde pelos riscos inerentes à atividade, incluindo fraudes no sistema de pagamento, caracterizadas como fortuito interno.

4.
Aplica-
se ao Acionado
o Código de Defesa do Consumidor, impondo-
lhe
responsabilidade objetiva pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula
nº
479 STJ.

5.
Considera-
se
que, diante da inversão do ônus da prova,
competia
ao
Requerido
demonstrar a regularidade das transações, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
Verifica-
se
a verossimilhança da alegação de fraude, pois o
Acionante

demonstrou
estar em local diverso daquele em que realizadas as compras, afastando sua participação nas transações.

7.
Conclui-
se
que a ausência de comprovação da regularidade das operações evidencia defeito na segurança do serviço, impondo a declaração de inexistência do débito.

8.
Reconhece-
se
devida a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento do STJ (Tema 929), independentemente de comprovação de má-fé, bastando conduta contrária à boa-fé objetiva.

9.
Afasta-
se
a hipótese de engano justificável, pois o
B
anco manteve a cobrança mesmo após comunicação da fraude e apresentação de elementos probatórios pelo consumidor.

10.
Configura o dano moral
in re ipsa,
decorrente da cobrança indevida e da falha na prestação do serviço, dispensando prova específica do prejuízo.

11.
Mantém o
quantum
indenizatório fixado, por observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

12.
Recurso desprovido.

____________________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 487, I, 85, §§2º e 11, e 1.048; CC, arts. 186, 406 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, EAREsp 676.608/RS (Tema 929), Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJSP, Apelação Cível nº 1031698-32.2021.8.26.0564, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 30.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Apelaç
ão
n°

8000655-40.2023.8.05.0024
, oriund
o

da
Comarca de
Salvador
, na qual figuram como Recorrente
BANCO CBSS S.A.,
sendo

Recorrido

MANUEL SANTOS DE ALMEIDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO
RECURSO.